Tribunal: TJDFT
Processo: 0752745-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752745-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA RECORRIDO: DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AVERIGUAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS POR PARTE DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) como forma de obter informações sobre a possível existência de bens imóveis de titularidade do executado, conquanto desprovidos de matrícula imobiliária, viabilizando futura penhora dos correlatos direitos aquisitivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O objeto do agravo reside na viabilidade de, como forma de perscrutação da subsistência de bens da titularidade do executado passíveis de expropriação, o Juízo do executivo requisitar à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, via ofício, informações sobre a subsistência de eventuais imóveis cadastrados em nome dele, viabilizando-se eventual penhora dos correlatos direitos aquisitivos, defronte a frustração das diligências expropriatórias até então realizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a localização de imóveis não regularizados de titularidade do executado passíveis de penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF, para fins de obtenção de informações acerca da existência de imóveis irregulares pertencentes à parte executada, especialmente ante a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localizar bens passíveis de penhora. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 72218656). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, 797, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029